Tribunal: CARF
Processo: 10510.721231/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721231/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.479 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
OSVALDO MASCARENHAS DE ANDRADE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO. MULTA POR ATRASO
NA ENTREGA. INAPLICABILIDADE.
A entrega da Declaração de Ajuste Anual fora do prazo estabelecido pela
legislação não enseja a aplicação da multa por atraso quando o contribuinte
está desobrigado de apresentá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que julgou improcedente
impugnação apresentada contra lançamento relativo à multa pelo atraso na entrega da Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do exercício de 2018,
ano-calendário de 2017, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 5.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alegou ser isento do
IRPF por ser portador de moléstia grave, razão pela qual estava desobrigado da entrega da DAA
e por isso a multa seria indevida.
A DRJ/FNS manteve o lançamento pois, conforme exigido pela legislação, não
foi apresentado laudo médico pericial que comprove que o contribuinte é portador de moléstia
grave, o que ensejaria a isenção dos rendimentos recebidos, de forma que os rendimentos são
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721231/2019-72
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721231/2019-72

considerados tributáveis, e o valor recebido no ano-calendário está acima daquele em relação ao
qual o contribuinte estaria dispensado da entrega da DAA.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/5/2019 (e-fls. 109) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 31/5/2019 (e-fls. 111 a 113), no qual
alega preliminarmente que apresentou documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) que comprova ser ele aposentado por invalidez desde 18/4/1983, além de
comprovantes de rendimentos do Instituto Banese de Seguridade Social, que atesta a isenção,
mas que tal isenção não teria sido ainda averbada junto ao INSS. No mérito, informa que é
portador de cegueira (CID H54.0), conforme comprovam os documentos já acostados aos autos,
cujos originais não possui porque foram entregues para a concessão de “Passe Livre
Interestadual”, isenção já averbada junto à SERGUS (fonte pagadora), mas ainda não averbada
junto ao INSS por morosidade daquele órgão.
Requer a insubsistência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário de 2017,
exercício de 2018, que o contribuinte alega ser indevida, pois é portador de moléstia grave e
portanto isento do IRPF.
Conforme já reportado pela DRJ, no exercício de 2018 estavam obrigados à
apresentação da DAA, conforme Instrução Normativa RFB no 1794, de 23 de fevereiro de 2018:
Art. 2o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício
de 2018 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2017:
I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi
superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
Inicialmente, noto que não há informações nos demais campos da DAA anexada
aos autos (e-fls. 15 a 18), que obrigariam a sua entrega, de forma que a única condição de
obrigatoriedade estaria vinculada aos rendimentos recebidos.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721231/2019-72

O contribuinte informou em sua DAA ter recebido no ano-calendário de 2017
rendimentos isentos no valor de R$ 29.429,25 do Fundo do Regime Geral de Previdência Social
(FRGPS), além de R$ 3.945,60 do Instituto Banese de Seguridade Social (SERGUS), que
somados perfazem R$ 33.374,80, portanto inferior ao valor de R$ 40.000,00, o que ensejaria a
não obrigatoriedade da entrega da DAA. Em relação ao rendimento recebido da SERGUS, o
contribuinte juntou comprovante de rendimentos às e-fls. 7 que atesta tratar-se de rendimentos
isentos do IRPF.
Entretanto, consta das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
apresentadas à RFB (e-fls. 63 e 64) que os rendimentos recebidos do FRGPS foram declarados
por essa fonte pagadora como tributáveis (o contribuinte alega que estaria já providenciando o
devido acerto junto ao FRGPS, pois até então não teria pleiteado a isenção junto ao órgão); logo,
sendo superiores ao valor previsto no dispositivo normativo acima citado (R$ 28.559,70), foi
lançada a multa por atraso na entrega da declaração, uma vez que o contribuinte estaria por isso
obrigado à sua entrega.
Ao analisar a impugnação, a DRJ assim entendeu (e-fls. 33):
a isenção deve ser concedida se comprovados, concomitantemente: a) ser portador de
moléstia grave/profissional prevista em lei; b) que os rendimentos auferidos pelo
portador sejam decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo-se quando
essas situações forem motivadas por acidente em serviço; c) que a enfermidade -
contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão -, esteja devidamente
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade
do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
No presente caso, foi apresentado Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de
Renda Retido na Fonte, da fonte pagadora Instituto Banese de Seguridade Social –
SERGUS, fl. 6, no qual constam no campo rendimentos isentos e não tributáveis o valor
de R$3.945,60; documento do INSS, fl. 8, que concede aposentadoria por invalidez, com
início em 01/03/1983.
Não foi apresentado laudo médico pericial que comprove que o contribuinte é portador
de moléstia grave.
Ou seja, o entendimento da DRJ foi no sentido do não cumprimento da condição
exigida em lei para reconhecimento da isenção, requisito este previsto pela § 4o do art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda, qual seja:
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a
partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
Por sua vez, para fazer prova de que os rendimentos são isentos do IRPF, o
contribuinte juntou aos autos, em fase recursal, cópia de relatório da equipe multiprofissional do
Sistema Único de Saúde (SUS), emitido para fins de concessão de gratuidade nos serviços de
transporte interestadual coletivo de passageiros, no qual é atestado que o contribuinte é portador
de deficiência visual CID H54.0 (cegueira de ambos os olhos). O documento foi assinado e
carimbado por médico, que relata a existência da doença, além de historiá-la, relatando que se
trata de doença existente há cerca de 30 anos, causada por acidente automobilístico. Trata-se de
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721231/2019-72

cópia simples, mas em pesquisa na rede mundial de computadores pode-se verificar que o
médico que assina é de fato médico oftalmologista.
Apesar de ter sido emitido para fins de concessão de gratuidade nos serviços de
transporte interestadual coletivo de passageiros, trata-se de laudo médico emitido por serviço
médico oficial, o que satisfaz a exigência prevista em lei. Assim, considerando o relatório
médico, aliado ao documento do INSS que comprova que o contribuinte é aposentado por
invalidez desde 18/4/1983, e ao comprovante de rendimentos do Instituto Banese de Seguridade
Social, que informa serem os rendimento isentos do IRPF, e considerando ainda a cópia do
documento de identidade acostado aos autos (e-fls. 10), no qual se percebe pela fotografia do
contribuinte ser ele de fato cego, entendo que tais provas convergem para atestar a veracidade
das alegações do contribuinte, razão pela qual entendo que o recurso merece prosperar, devendo
ser afastado o lançamento da multa por atraso na entrega da DAA.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital